Tribunal: TJES
Processo: 0001117-24.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001117-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível acolher o pleito absolutório.
2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001117-24.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO MIRANDOLA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Hiago Mirandola da Silva
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa somente a
absolvição

do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 21 horas, na rua Jabuticabeira, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezessete pedras da droga conhecida como "crack" e vinte e sete pinos que continham a droga conhecida como

"cocaína" (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos)

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando observaram o denunciado que, ao avistar a guarnição policial, correu em direção ao alto do morro e no caminho dispensou uma pochete na qual estavam as drogas. Contudo, o denunciado se deparou com outros Policiais que haviam desembarcado da viatura e já estavam no alto do morro, momento em que ele, como percebeu que seria detido, arremessou para um terreno baldio o rádio comunicador que estava em seu poder.

Após terem contido o denunciado, os Policiais apreenderam o rádio comunicador arremessado e refizeram o percurso feito pelo denunciado, quando encontraram e apreenderam a pochete que o denunciado havia dispensado durante a fuga, na qual foram encontradas as 17 pedras de crack, os 27 pinos de cocaína e a quantia de R$246,95 (auto de apreensão nos autos), proveniente do tráfico de drogas.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/08), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 20), auto de apreensão (folhas 21/22), relatório final de inquérito policial (folhas 31/36), laudo da seção de química forense n. 588/2020 (folhas 130/131), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Destaco, inicialmente, que o acusado, face a revelia, prestou declarações apenas em sede extrajudicial (folha 14), ocasião em que permaneceu em silêncio.

As testemunhas, contudo, foram coerentes em seus depoimentos e apresentaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia
.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o PM Michel Robson Ribeiro afirmou que
a abordagem do acusado se deu em local conhecido por ser ponto de venda de drogas
. Disse que o acusado foi avistado pela patrulha a pé, tendo corrido na direção desta ao ver uma viatura que vinha em direção contrária. Ademais, relatou que o acusado, ao visualizar os policiais,
dispensou um rádio comunicador e, posteriormente, no curto caminho por ele percorrido, foram encontradas drogas acondicionadas e prontas para a venda, além de dinheiro em notas trocadas
.

Ademais, o PM Jhony Candeia Littig Pereira, também em Juízo, afirmou que
a abordagem se deu em região com intenso tráfico de drogas
. Descreveu que o acusado estava parado em frente a um beco e,
ao avistar a patrulha, buscou se evadir, deixando um rádio comunicador frequentemente usado pelo tráfico para fins de divulgação sobre a presença de policiais
. Por fim, relatou que, ao ser refeito o trajeto pelo qual o denunciado havia efetuado a fuga,
foram encontradas drogas dentro de uma pochete.

Destaco, ainda, o depoimento do PM Rafael da Penha Silva, também em sede judicial, ocasião em que afirmou que a guarnição estava em patrulhamento e, quando o acusado fora visualizado, tentou se evadir,
dispensando, inclusive, um rádio comunicador no trajeto
. Ao refazer o trajeto da fuga, a testemunha em questão relata que
fora encontrada uma pochete com entorpecentes e dinheiro
.

Por fim, ressalto o depoimento do PM Patrick Andrade, que merece especial importância por ter sido o condutor da viatura empregada na ocasião dos acontecimentos. Esclareceu que, na ocasião, o recorrente foi interceptado no topo do morro pela equipe policial, e que
as substâncias entorpecentes foram descobertas na pochete abandonada durante a tentativa de fuga
.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível acolher o pleito absolutório
.

Malgrado não tenha sido objeto de impugnação recursal, constato que não há reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, que restou definitivamente fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e negar provimento ao presente recurso.